Tribunal: TJSP
Processo: 0009873-41.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público – Cálculo da pena homologado – Inteligência da Lei 13.964 de 2019 – Necessário o cumprimento de 60% da pena pelos reincidentes em delitos hediondos ou equiparados – Percentual inaplicável aos sentenciados reincidentes por crimes comuns – Aplicação supletiva do percentual de 40%, destinada aos acusados primários, na ausência de norma

Ementa:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público – Cálculo da pena homologado – Inteligência da Lei 13.964 de 2019 – Necessário o cumprimento de 60% da pena pelos reincidentes em delitos hediondos ou equiparados – Percentual inaplicável aos sentenciados reincidentes por crimes comuns – Aplicação supletiva do percentual de 40%, destinada aos acusados primários, na ausência de norma específica – Lei penal que retroage em benefício do agravado – Recurso de agravo em execução desprovido.